Tribunal: TJDFT
Processo: 0721652-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0721652-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALBERT BASTOS DE ALBUQUERQUE IMPETRANTE: ELENE DE SOUZA BASTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente – preso em flagrante, em 26.6.20, pelo crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e favorecimento real (art. 33 e 35, c/c art. 40, III, ambos da L. 11.343/06 e art. 349-A do CP) – teve a prisão convertida em preventiva em 27.6.20 (ID 17513485, p. 2). Sustenta a impetrante que não estão preenchidos os requisitos para a prisão preventiva, medida desproporcional sobretudo na hipótese, em que o crime foi sem violência ou grave ameaça. Aduz ser adequada a soltura do paciente como medida de prevenção à Covid-19. Diz, ainda, que as condições pessoais são favoráveis, eis que o paciente tem residência fixa. A decisão fundamentou a prisão preventiva do paciente na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva (ID 17513485, p. 2). O crime é daqueles que permitem a prisão preventiva (CPP, art. 313, I). E há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria - depoimentos na delegacia, auto de apresentação e apreensão e laudo exame químico da droga -, além de estar presente o periculum libertatis. Consta nos autos que o paciente foi flagrado, na companhia de outros três indivíduos, próximo ao Centro de Progressão Penitenciária - CPP, na iminência de arremessar um “cano pvc” contendo droga, facas e aparelhos celulares por cima do muro do presídio, tendo como destinatário pessoa de alcunha “faísca”, circunstância que foi confessada por um dos envolvidos (ID 17513485, p. 9/10). Verifica-se do auto de flagrante que um dos autuados confessou o crime, declarando também que os demais tinham ciência da conduta e que o paciente era quem arremessaria o cano contendo a droga e demais objetos (ID 17513488, p. 9). Os objetos apreendidos e indicados pelos policiais condutores do flagrante condizem com os descritos no auto de apresentação e apreensão (ID 17513492, p. 2). Laudo preliminar da droga constatou tratar-se de maconha - 29g (ID 17513492, p. 5). Saliente-se, ainda, que o paciente é reincidente específico -- registra condenação definitiva por outro crime de tráfico de drogas (ID 17532159, p. 1). A gravidade concreta do crime – paciente flagrado na iminência de arremessar drogas, facas e aparelhos celulares por cima do muro de estabelecimento prisional -, e a reincidência específica do paciente, evidenciando o risco de reiteração delitiva caso seja posto em liberdade, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. A conduta do paciente gera intranquilidade social, fomentando o tráfico de entorpecentes dentro e fora da prisão e demais práticas criminosas, além de atentar contra a ordem e a disciplina no presídio. Pelos mesmos fundamentos, são inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II). Conquanto o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça, a gravidade concreta do crime e a reiteração delitiva são motivos suficientes para manter a prisão preventiva. E ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante de que o paciente tem residência fixa, as condições pessoais favoráveis não justificam, por si, a revogação da prisão preventiva. Quanto ao risco de ser o paciente mantido em ambiente insalubre, há que se considerar que o atual momento, notadamente marcado pela pandemia da Covid-19, não pode levar a decisões precipitadas, pena de colocar em risco toda a coletividade. A situação dos presídios ganha especial relevância. Seguindo recomendações do governo federal, previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas a fim de garantir a integridade física e minimizar o risco de transmissão da Covid-19 nas penitenciárias. A MMa. Juíza da Vara de Execuções Penais criou grupo de monitoramento emergencial nas unidades prisionais do DF e tem acompanhado, diuturnamente, a situação e adotado as medidas necessárias visando prevenir e combater os efeitos da propagação do vírus no sistema penitenciário do DF (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/arquivos/acoes-adotadas-pela-vep.pdf, acesso em 8.5.20). E ainda de que, para evitar a contaminação alegada, o Governo do Distrito Federal teria destinado local próprio para presos cautelares. As medidas restritivas a todos que têm acesso à população carcerária, atendendo à recomendação de isolamento, são exatamente para evitar que venha ocorrer. Eventual risco de contágio da doença não justifica seja revogada a prisão. Afinal, o risco não se restringe aos internos, mas abrange toda a sociedade. A revogação não garantirá que não será contaminado. E não provou a impetrante que o paciente é portador de doença crônica, imunossupressora, respiratória ou outra doença preexistente que possa ser agravada a partir de eventual contágio pela covid-19. Presente está, portanto, requisito que autoriza a manutenção da custódia cautelar – garantia da ordem pública. Não há constrangimento ilegal. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 7 de julho de 2020 Desembargador JAIR SOARES